Tribunal: TJDFT
Processo: 0720393-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720393-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA DE OLIVEIRA NETA APELADO: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II D E S P A C H O Compete ao Poder Judiciário, a qualquer momento, tentar uma composição amigável entre as partes (CPC, art. 3o, §3o c/c 139, V, c/c 932, I), as quais, ademais, observar o dever de “cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (art. 6o do CPC). Aliás: “Os métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados também nas instâncias recursais” (FPPC, Enunciado no 371). Na hipótese, os fatos e controvérsias destacados indicam que uma solução negociada poderia resultar em um desfecho do litígio mais adequado à realidade das partes e mais célere, de sorte a assegurar a efetiva pacificação dos envolvidos. Atentem as partes que um ajuste amigável evitaria que cada qual tenha que assumir os riscos do processo, a depender da orientação do órgão julgador, sem olvidar da possibilidade de alongamento da discussão, de modo a atrasar consideravelmente o exaurimento da partilha pretendida. Ao propósito, vale acrescentar que o Centro Judicial de Solução de Conflitos deste Tribunal possui novas ferramentas de diálogo e, consequentemente, maior possibilidade de efetivação de acordo, atualmente, sendo as audiências realizadas inclusive por videoconferência, o que confere segurança às partes e aos advogados, que sequer precisariam sair de suas residências. Assim, lavando-se em conta a forte inspiração conciliatória trazida pelo novo CPC e os reconhecidos resultados obtidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos deste egrégio Tribunal de Justiça, em prestígio da Resolução No 125/2010-CNJ e da recomendação contida no Ofício-circular 5/GSVP, de 21/07/2020, desta Corte de Justiça, encaminhem-se os presentes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau – CEJUSC/SEG, para marcação e realização de audiência de conciliação para tentativa de formulação de acordo acerca da matéria que restou controvertida nos autos. Conforme o caso, retornem os autos conclusos para exame do recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator